Tribunal: TCU
Processo: 033.344/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 995/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que presente tomada de contas especial foi instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego - SPPE/MTE, em razão da não comprovação das ações de execução do objeto do Convênio Sert/Sine 97/04 (peça 3, p. 20-32), celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Vidros, Cristais e Espelhos e de Cerâmica de Louça de Pó de Pedra e da Porcelana e da Louça de Barro de Porto Ferreira e Região, com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao Estado de São Paulo por intermédio do Convênio MTE/Sefor/Codefat 48/2004-Sert/SP; Considerando que a citação dos responsáveis nesta TCE ocorreu após o decurso de mais de uma década da ocorrência dos fatos, razão pela qual foi reconhecido que a demora no exame do ajuste causou prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório; Considerando que a unidade técnica propôs o acolhimento parcial das alegações defesa apresentadas pelo Sindicato, bem como aproveitou-as em benefício da Sra. Elisama Elisa Cândido e do Sr. João Cândido Sobrinho, para que as contas de todos os responsáveis fossem julgadas regulares com ressalvas; Considerando que o MPTCU, nas lavras do Procurador Marinus Marsico (peça 60), se posicionou em linha com a jurisprudência consolidada do TCU no sentido de que, em situações semelhantes, deve-se promover o arquivamento dos autos por considerar que o decurso de tempo implicou em prejuízo ao direito de defesa dos responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno c/c o art. 6o, inciso II, e o art. 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, promover o arquivamento, sem o julgamento do mérito, do presente processo de tomada de contas especial via o apensamento do presente feito ao TC Processo 005.414/2018-0 , nos termos do item 1.7.3 do Acórdão 13496/2020-TCU-Segunda Câmara , após comunicar o Ministério do Trabalho e Previdência e os responsáveis desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.344/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX); Joao Candido Sobrinho (XXX.648.698-XX); Sindicato Trabalhadores nas Indústrias de Vidros, Cristais e Espelhos e de Cerâmica de Louça de Pó de Pedra e da Porcelana e da Louça de Barro de Porto Ferreira e Região (55.191.324/0001-46). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Elisama Aline Candido, representando Joao Candido Sobrinho; Valter Ciampi Neto (358584/OAB-SP), representando Elisama Aline Candido. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.